Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-55.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de compromisso de compra e venda de unidade autônoma, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de restituição de valores – Ausência de deserção diante da benesse da gratuidade conferida ao autor – Legitimidade da devolução parcial do numerário desembolsado pelo adquirente, mesmo que ele tenha dado causa à rescisão da avença – Súmulas ns. 1 do

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de compromisso de compra e venda de unidade autônoma, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de restituição de valores – Ausência de deserção diante da benesse da gratuidade conferida ao autor – Legitimidade da devolução parcial do numerário desembolsado pelo adquirente, mesmo que ele tenha dado causa à rescisão da avença – Súmulas ns. 1 do Tribunal de Justiça do Estado de São e Paulo 543 do Superior Tribunal de Justiça – Incidência dos juros a partir do trânsito em julgado – Impossibilidade de cobrança de taxa condominial do comprador que não foi imitido na posse do bem – Inocorrência de julgamento extra petita quanto ao afastamento das despesas condominiais – Confirmação do pedido de tutela de urgência na sentença que foi consequência do pleito principal formulado de rescisão – Interpretação do pedido que deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, art. 322, § 2.o do Código de Processo Civil – Decaimento ínfimo dos pedidos – Aplicação do art. 86, Parágrafo Único, do aludido diploma – Recurso do autor provido, em parte, não provido o do réu.